Tribunal: TRF3
Processo: 5019176-83.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão examine as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
804/907)

5019176-83.2022.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019176-83.2022.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: AGRISUL AGRICOLA LTDA, ENERGETICA BRASILANDIA LTDA, SERAGRO SERGIPE INDUSTRIAL LTDA, AGRIHOLDING S/A, COMPANHIA BRASILEIRA DE ACUCAR E ALCOOL - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: IGOR MAULER SANTIAGO - SP249340-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ART. 173, I, DO CTN. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução fiscal ajuizada pela União.

As embargantes alegam obscuridade e omissão quanto ao reconhecimento da decadência e da prescrição. Sustentam que deveria ser aplicado o art. 150, §4o, do CTN, pois teria havido pagamento ao menos parcial das contribuições. Defendem, ainda, que a prescrição deveria ser reconhecida em razão da rescisão automática de parcelamento prevista no art. 1o, §§ 9o e 10, da Lei no 11.941/2009, o que implicaria reinício do prazo prescricional em 01.10.2011, tornando prescrita a execução fiscal ajuizada em 07.12.2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao aplicar o art. 173, I, do CTN para fins de contagem do prazo decadencial; e (ii) se houve omissão quanto à análise da prescrição em razão da suposta rescisão automática do parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada.

Quanto à decadência, o acórdão embargado consignou que, embora o tributo seja usualmente sujeito a lançamento por homologação, no caso concreto o lançamento ocorreu de ofício, mediante auto de infração decorrente de atividade fiscalizatória da Fazenda Nacional. Em razão dessa circunstância, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN para a contagem do prazo decadencial.

No tocante à prescrição, o acórdão analisou os documentos constantes dos autos e constatou a existência de pagamento no âmbito do programa de parcelamento até 30.11.2011, ainda que realizado a destempo.

Considerada essa circunstância, mesmo admitida a rescisão do parcelamento após a manutenção de três parcelas em aberto, o ajuizamento da execução fiscal em 07.12.2016 ocorreu antes do transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

As alegações deduzidas nos embargos revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício apto a justificar a integração do acórdão.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão examine as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 2. Nos casos em que o crédito tributário é constituído mediante lançamento de ofício decorrente de atividade fiscalizatória, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. 3. Inexistente omissão quando o acórdão examina os elementos relevantes para afastar a alegação de prescrição, considerando pagamentos realizados no âmbito de parcelamento.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5019176-83.2022.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: AGRISUL AGRICOLA LTDA, ENERGETICA BRASILANDIA LTDA, SERAGRO SERGIPE INDUSTRIAL LTDA, AGRIHOLDING S/A, COMPANHIA BRASILEIRA DE ACUCAR E ALCOOL - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: IGOR MAULER SANTIAGO - SP249340-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos por AGRISUL AGRÍCOLA LTDA. – em recuperação judicial, ENERGÉTICA BRASILÂNDIA LTDA. – em recuperação judicial, SERAGRO SERGIPE INDUSTRIAL LTDA., AGRIHOLDING S/A e COMPANHIA BRASILEIRA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL – em recuperação judicial, contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto nos autos de execução fiscal movida pela UNIÃO (ID 353111154).

As embargantes alegam existência de obscuridade e omissão no julgado. No tocante à decadência, aduzem que não foi apontado qualquer circunstância que justificasse a aplicação do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, em detrimento do art. 150, §4o, do CTN. Argumentam que os documentos juntados aos autos atestam o pagamento das contribuições, ao menos parcial, de forma que deve ser reconhecida a decadência quanto aos fatos geradores ocorridos até 08.06.2006. No que concerne à prescrição, afirmam que o acórdão limitou-se a considerar a data formal de rescisão do parcelamento para reinício da contagem do prazo prescricional, deixando de apreciar a incidência do art. 1o, §§ 9o e 10, da Lei no 11.941/2009, o qual estabelece que três parcelas sem pagamento implicaria a rescisão automática do parcelamento, portanto, a rescisão ocorreu em 1.10.2011, data em que foi reiniciada a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN, o que levaria ao reconhecimento da prescrição, considerando que a execução fiscal foi proposta em 07.12.2016 (ID 355724179).

Contrarrazões recursais apresentadas pela UNIÃO (ID 356879276).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Acerca dos embargos de declaração, o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, disciplinou as hipóteses de seu cabimento, podendo ser opostos com a finalidade de apontar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do pronunciamento judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

Neste sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO TÓPICO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 839/STF NO CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria manifestar-se por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia (EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

2. De fato, "a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado adverso aos interesses da parte" (EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15/12/2021).

3. Evidentemente, "os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/12/2021).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 17.963/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

No caso concreto, as questões suscitadas pela embargante foram devidamente apreciadas no v.acórdão impugnado, conforme trecho que ora transcrevo:

No que concerne à decadência, ainda que o tributo devido seja usualmente lançado por homologação, no caso concreto, o lançamento ocorreu de ofício, mediante atividade fiscalizatória da Fazenda Nacional (Auto de Infração), portanto, para o cômputo do prazo decadencial aplica-se os termos do artigo 173, inciso I, do CTN.

Quanto à prescrição, melhor sorte não assiste às embargantes.

Do documento juntado aos autos (ID 260724319), constata-se que até o dia 30.11.2011 foi efetuado pagamento do programa de parcelamento, ainda que a destempo.

Portanto, ainda que se considere a rescisão do programa após a manutenção de 3 parcelas em aberto, o ajuizamento da ação ocorreu em 07.12.2016, antes de transcorrer o prazo quinquenal para o reconhecimento da prescrição.

Portanto não se observa os vícios apontados no julgado, tratando-se de inconformismos da parte quanto ao decidido no acórdão embargado.

Impende mencionar que, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Noção cediça na jurisprudência é que "o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.8.2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018" (AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Destarte, considerados os precedentes desta C. 2a Turma, à ausência de requisitos necessários para o cabimento dos embargos de declaração e inexistentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelos agravantes, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ART. 173, I, DO CTN. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução fiscal ajuizada pela União.

As embargantes alegam obscuridade e omissão quanto ao reconhecimento da decadência e da prescrição. Sustentam que deveria ser aplicado o art. 150, §4o, do CTN, pois teria havido pagamento ao menos parcial das contribuições. Defendem, ainda, que a prescrição deveria ser reconhecida em razão da rescisão automática de parcelamento prevista no art. 1o, §§ 9o e 10, da Lei no 11.941/2009, o que implicaria reinício do prazo prescricional em 01.10.2011, tornando prescrita a execução fiscal ajuizada em 07.12.2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao aplicar o art. 173, I, do CTN para fins de contagem do prazo decadencial; e (ii) se houve omissão quanto à análise da prescrição em razão da suposta rescisão automática do parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada.

Quanto à decadência, o acórdão embargado consignou que, embora o tributo seja usualmente sujeito a lançamento por homologação, no caso concreto o lançamento ocorreu de ofício, mediante auto de infração decorrente de atividade fiscalizatória da Fazenda Nacional. Em razão dessa circunstância, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN para a contagem do prazo decadencial.

No tocante à prescrição, o acórdão analisou os documentos constantes dos autos e constatou a existência de pagamento no âmbito do programa de parcelamento até 30.11.2011, ainda que realizado a destempo.

Considerada essa circunstância, mesmo admitida a rescisão do parcelamento após a manutenção de três parcelas em aberto, o ajuizamento da execução fiscal em 07.12.2016 ocorreu antes do transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

As alegações deduzidas nos embargos revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício apto a justificar a integração do acórdão.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão examine as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 2. Nos casos em que o crédito tributário é constituído mediante lançamento de ofício decorrente de atividade fiscalizatória, aplica-se o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. 3. Inexistente omissão quando o acórdão examina os elementos relevantes para afastar a alegação de prescrição, considerando pagamentos realizados no âmbito de parcelamento.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão